Tribunal: TJSP
Processo: 0022181-39.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende o cancelamento da penhora realizada em sua conta bancária do valor correspondente à multa imposta, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade - Decisão bem fundamentada - Ausência de comprovação nos autos de que o valor penhorado comprometa a subsistência do sentenciado e/ou de sua família -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Execução da pena de multa - Agravante que pretende o cancelamento da penhora realizada em sua conta bancária do valor correspondente à multa imposta, diante da suposta comprovação de hipossuficiência - Impossibilidade - Decisão bem fundamentada - Ausência de comprovação nos autos de que o valor penhorado comprometa a subsistência do sentenciado e/ou de sua família - Bloqueio de bens que não violou o artigo 833 do CPC - Inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade, previstas no Código de Processo Civil, afastadas pelo critério da especialidade - Inteligência dos artigos 168 e 170 da Lei de Execução Penal, e do artigo 50, § 2o, do Código Penal - Revisão de tese do Tema 931, fixada nos REsp no 1.785.383/SP e no 1.785.861/SP, que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado, condenado às penas privativa de liberdade e de multa cumulativamente, já cumpriu a carcerária, o que não é o caso do agravante - Hipossuficiência econômica também não demonstrada - Sentenciado defendido na ação penal por advogado particular - Nomeação da Defensoria Pública, nos presentes autos, unicamente porque o agravante não foi pessoalmente localizado em seu endereço domiciliar - Valor encontrado na conta bancária do condenado - Elementos que indicam a possibilidade financeira de arcar com a pena de multa - Recurso não provido.